Tribunal: STF
Processo: RE 1491283
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 10.5.2024, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi provido, para determinar-se que o Tribunal de origem aplicasse os termos do julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM 9.12.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 26). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.5.2024, Monsanto do Brasil Ltda. opôs tempestivos embargos de declaração em 21.5.2024 (e-doc. 29).



    3. A embargante alega que “a r. decisão incorreu em omissão passível de ser sanada, objetivando a plena prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e dos arts. 4º, 7º, 489, § 1º, 1.022, I e II, do CPC, visto que a modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 49 não alcança o segundo pedido desta ação” (fl. 2, e-doc. 28).



    Salienta que “o direito à manutenção e ao aproveitamento dos créditos de ICMS decorrente das operações de aquisição anteriores às transferências de bens entre seus estabelecimentos, por força do princípio da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, da CF), não foi objeto da modulação de efeitos no bojo da ADC 49” (fl. 2, e-doc. 28).



    Enfatiza que, “ainda que parte do pedido relativo à não tributação das transferências tenha sido prejudicado pela modulação, para fatos geradores relativos a períodos não abrangidos pela modulação de efeitos é fundamental que seja garantido o direito à manutenção de créditos de ICMS na escrita fiscal, ainda que as saídas das mercadorias não tenham sido tributadas por se tratar de remessas de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte” (fl. 3, e-doc. 28).



    Pede “sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, sanando-se a omissão relativa ao pleito de manutenção de créditos de ICMS, o qual não foi abordado pela r. decisão nem tampouco coberto pela modulação de efeitos da decisão proferida na ADC 49” (fls. 4, e-doc. 28).



    4. Em 22.5.2024, foi dada vista ao embargado, para apresentar contrarrazões, não apresentadas no prazo legal (e-docs. 31 e 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Desnecessário o acolhimento do argumento da embargante de que, “embora tenha havido provimento do recurso excepcional fazendário para que o E. tribunal a quo rejulgue a causa levando em conta o recorte da modulação, importante que seja sanada a omissão acerca do pedido formulado no tocante ao reconhecimento do direito de manutenção dos créditos de ICMS relativos às aquisições que antecederam tais saídas não tributadas, bem como consignado que parte do pedido formulado não foi impactado pela modulação, sob pena de a Embargante não ver apreciado integralmente o pedido formulado na demanda” (fl. 3, e-doc. 28).



    No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo pede a reforma do “v. Acórdão com aplicação, ao final, da modulação a ser definida no julgamento da ADC nº 49 por este E. STF” (fl. 8, e-doc. 22).



    Esse pedido foi atendido pela decisão embargada, provido o recurso extraordinário, “para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observado o julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49” (fl. 10, e-doc. 26). 



    Nesse cenário jurídico, a diferenciação dos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS abrangidos, ou não, pela modulação ocorrida no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 deve ser realizada pelo Tribunal de origem, na reapreciação da matéria deduzida no recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual, observada a limitação temporal determinada naquele processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade.



    7. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para comprovar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.339.777-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora